Tribunal: TJBA
Processo: 8025327-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025327-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSILENE ELAN DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO: PATRICIA OLIVEIRA PINTO

Advogado(s)
:
JORGE GABRIEL DE SOUZA CASTRO E PEDREIRA LAPA, CLEMENS DE MEDEIROS VILAS BOAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIA VOLUPTUÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Josilene Elan dos Santos, contra decisão da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por Patricia Oliveira Pinto, deferiu liminarmente a reintegração da Autora na posse de imóvel situado na Rua Thales de Azevedo, nº 472, Salvador/BA, afastando alegação de posse justa e direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
A
gravante detém posse legítima decorrente de relação familiar com o falecido pai da
Agravada
; estabelecer se há direito de retenção, em razão de benfeitorias realizadas no imóvel; verificar a adequação do procedimento comum na
A
ção
P
ossessória; e determinar a presença dos requisitos legais para
a
concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O imóvel foi cedido gratuitamente pelo
A
utora
ao seu genitor
, no contexto de comodato verbal, cuja natureza jurídica implica posse precária, inexistindo, portanto, posse autônoma ou justa a ser protegida.

4. A pretensão de indenização ou retenção por benfeitorias não se sustenta, pois a única melhoria comprovada configura benfeitoria voluptuária, que, por sua natureza, não gera direito de retenção, mas tão somente eventual levantamento, quando possível sem prejuízo ao imóvel, o que não se verifica no caso concreto.

5. A escolha do rito comum pela
Recorrida
é juridicamente válida, especialmente considerando que a demanda envolve elementos fáticos e patrimoniais complexos que transcendem os limites das ações possessórias típicas, justificando maior dilação probatória.

6. Está caracterizado o perigo de dano apto a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida na origem,
diante do
o risco de alienação do bem e
do
ônus indevidamente suportado pela
A
utora, legítima proprietária.

7. A alegação de simulação ou fraude, na transferência da titularidade do imóvel, carece de suporte probatório mínimo, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal.

8. Matérias como indenização por benfeitorias, designação de audiência e produção de prova pericial devem ser examinadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 579, 582, 584, 1.197, 1.219; CPC, arts. 561, 497.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0019192-75.2012.8.16.0001, Rel. Desª Denise Kruger Pereira, j. 30.01.2019; TJ-DF, Apelação Cível nº 0705077-32.2018.8.07.0006, Rel. Des. César Laboissiere Loyola, j. 22.01.2020.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028114-21.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
JOSILENE ELAN DOS SANTOS
, sendo Agravada
PATRICIA OLIVEIRA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.